Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700045-20.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: BRENDA GOMES XAVIER DA SILVA DESPACHO Sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal. Intime-se a parte agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias e na forma do art. 1.042, §3o, do Código de Processo Civil – CPC, ofereça resposta ao agravo interposto. Passado o prazo supracitado, com ou sem manifestação da parte, voltem conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Juiz Edilson Enedino das Chagas Relator Convocado